Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO – E-MAIL – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA – REQUISITOS DO ART. 2o, § 2° DO DL 911/69 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. Decisão não unânime nos termos do voto do 1o vogal, vencida a relatora.
(1) – Para atendimento do comando legal prescrito pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não deve ser considerada como válida a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira através do endereço eletrônico (e-mail do devedor malgrado este estar constando do contrato formalizado entre as partes). Mora não constituída. Sentença escorreita. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1013989-67.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, EFEITOS]

RELATOR:
DES(A).MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DES
IGNADO
:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
.

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

PARTE(S):

[AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN - CPF: 009.146.461-76 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, ASEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADODO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO – E-MAIL – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA – REQUISITOS DO ART. 2o, § 2° DO DL 911/69 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. Decisão não unânime nos termos do voto do 1o vogal, vencida a relatora.

Para atendimento do comando legal prescrito pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não deve ser considerada como válida a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira através do endereço eletrônico (e-mail do devedor malgrado este estar constando do contrato formalizado entre as partes). Mora não constituída. Sentença escorreita. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN
contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o banco apelante o desacerto da sentença de extinção, posto que, a regra insculpida no art. 2o, § 2o, do Decreto- Lei no 911/69 é expressa ao dispor que a mora decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e, pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Destaca, ainda, que a notificação juntada aos autos comprova a mora do requerido, haja vista que enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo mesmo, quando da celebração do ajuste, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001.

Por fim, afirma que o Judiciário não pode proteger a posição de um devedor que além de não pagar pelo que deve, ainda descumpre cláusula contratual no sentido de informar eventual alteração de endereço, o que visa, sem sombra de dúvida, como meio de dificultar a recuperação do crédito.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Alternativamente, pugna pela concessão de prazo razoável, para que regularize a constituição em mora do devedor fiduciante.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

É o
relatório.-

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade ou não da notificação por endereço eletrônico, e-mail, para constituição em mora do devedor de contrato com garantia de alienação fiduciária.

Pois bem.

In
casu
, verifica-se da inicial que:

“O Requerente celebrou com o (a) Requerido (a) um Contrato de Financiamento sob o no. 20035882441, oportunidade em que lhe foi financiado, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição do seguinte Bem “marca/modelo VW -
VOLKSWAGEN/GOL CITY (TREND)
1.0, Gasolina, placa AOE0B56, chassi 9BWCA05W17T055885 ano/modelo 2006/2006, cor CINZA” no preço e condições de pagamento constante do aludido contrato. (Doc. anexo).

O (a) requerido (a) por sua vez, recebeu o bem financiado em perfeitas condições de funcionamento e sem defeito, e obrigou-se a pagar 36 (Trinta e Seis) contraprestações mensais, com vencimento da primeira parcela a partir de 08/12/2021 e as demais nos meses subsequentes, tudo consoante o estipulado nas cláusulas do contrato de financiamento em anexo.

O (a) requerido (a), mesmo notificado (a) do débito (documento para comprovação da mora em anexo) referente às parcelas em atraso do seu contrato (a partir da
parcela no 14 com vencimento em 08/01/2023), c
onforme documento em anexo, deixou de efetuar o pagamento das referidas contraprestações, o que, nos termos do contrato, acarretou o vencimento antecipado de suas obrigações (Planilha de débito em anexo). Assim, em razão dessa inadimplência, de reaver o bem objeto da presente ação, oportunidade em que o MM Juiz decretará o direito a posse e propriedade do Bem em favor do Requerente.”

Pois bem.

Consoante se verifica, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei no 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e a critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2o do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Assim, ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial a respeito da matéria, filio-me à corrente jurisprudencial de alguns Tribunais, tais como o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal, em que se afasta o argumento singelo de não possibilidade de utilização do e-mail do devedor apenas porque a lei expressamente não o contempla.

Isto porque, além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Portanto,
in
casu
, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 174146184- Pág. 1, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail (
GONCALVESAMILTON25@GMAIL.COM
)
, permitindo a notificação por essa modalidade de comunicação, bem como esta modalidade restou previamente contratada consoante clausula ‘Q, vejamos (ID.
174146184
– pag. 3):

“Q – Fornecimento de Dados e Comunicação – Autorizo o
Credor :
I: informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas junto ao Credor; II: obter, fornecer e compartilhar as informações cadastrais e de operações junto a instituições que tenham parceria com o Conglomerado
Santander e contatar por cartas,
e-mails,
SMS e telefone, inclusive para ofertar produtos e serviços.”

Ademais, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: site
http://www.rpost.com
. (ID. 174146186- Pág. 2).

Desse modo, havendo a comprovação da entrega do e-mail, dotado de eficácia jurídica, haja vista expressamente pactuado nessa modalidade entre as partes, reconhece-se a eficácia do ato.

Aliás, nesse sentido já me manifestei anteriormente:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação
tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no
caso.-
“
(
TJ-MT 1038724-38.2021.8.11.0002, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2a Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15)
– ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR
FIDUCIANTE –
E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA
– SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Além do §2o do Art. 2o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei no 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação
digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no
caso.-
“

(
TJ-MT 1017423-06.2019.8.11.0002, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2a Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, trago alguns julgados do TJMT e demais tribunais pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 2.o do Art. 2.o do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Portanto, no caso em apreço, pelo exame do contrato de financiamento constante no ID. 88597932 – ação principal, este deixa claro que o devedor fiduciante indicou o seu e-mail, permitindo a notificação por essa modalidade de
comunicação. Além disso, no que tange à comprovação de recebimento, embora o caminho não tenha sido o convencional (via carta de papel com aviso de recebimento), a Instituição Financeira também comprovou a entrega do e-mail por meio de novo serviço colocado à disposição para dar validade à entrega, qual seja: portal de documentos, consoante o ID. 136199682.

(TJ-MT 10144334320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR “E-MAIL” REGISTRADO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTANTE DO PACTO – MORA COMPROVADA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Agravo de Instrumento no 2103175-15.2019.8.26.0000 - Desembargador Relator CESAR LUIZ DE ALMEIDA - 28a Câmara de Direito Privado j. 22/07/2019 por maioria)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial remetida ao endereço eletrônico constante do pacto. Validade. Ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica pelo devedor, instrumento
que torna mais céleres o intercâmbio das informações e as relações negociais. Recurso provido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2185097-49.2017.8.26.0000 - Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - 28a Câmara de Direito Privado j. 24/10/2017 por maioria)

Ação de busca e apreensão – contrato com alienação fiduciária – constituição em mora do devedor por meio de e-mail declinado pelo devedor no contrato, com a sua concordância em ser notificado por essa via, e comprovada a entrega do documento por nova tecnologia que assim valida o meio eletrônico – exame do art. 2o § 2o do decreto-lei 911, do contrato e da nova tecnologia
RPost
– agravo de instrumento provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2099010-22.2019.8.26.0000 – Desembargador Relator EROS PICELI - 33a Câmara de Direito Privado j. 03/06/2019
v.u
.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA (E-MAIL). POSSIBILIDADESENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69
, ?a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário?.
2. Malgrado a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei 911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conclusão que
se extrai do verbo poderá inserido no texto do art. 2o, § 2o. Nada impede que a mora seja caracterizada por outros meios, inclusive eletrônicos, especialmente no período de pandemia da Covid-19, em que o distanciamento social é recomendado. 3. A questão da notificação eletrônica por e-mail exsurge da necessidade de modernização e inovação do processo, a exemplo de outras inovações tecnológicas adotadas pelo Judiciário. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ-DF 0714827-78.2020.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/09/2021.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMANDO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária), indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, por não ter o banco autor cumprido integralmente o comando de notificação da mora ao devedor. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar, caso necessário, a adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. Embora a notificação para constituição do devedor fiduciante em mora por e-mail não conte com expressa previsão legal, o Decreto-Lei n.o
911/69 não impõe a comprovação da mora exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, mas apenas faculta que assim seja feito, conforme se verifica do
verbo ?poderá
? inserido no texto do art. 2o, § 2o. Precedente deste TJDFT. 4. Tendo a parte informado seu endereço eletrônico pessoal ao assinar o contrato de alienação fiduciária, isto é, tendo estabelecido canal de comunicação por tal via, admite-se sua constituição em mora pelo uso de meios eletrônicos idôneos e certificados, desde que preenchidos os requisitos mínimos de segurança (ex. ciência do envio e do recebimento, identificação segura do emissor e destinatário, cumprimento da finalidade do ato, informações adequadas). 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF 0711256-71.2021.8.07.0007, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
15/12/2021)

Desse modo, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato – com as cautelas de segurança indicadas alhures, bem observadas no caso.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/agravado no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
declarando válida a notificação destinada a constituir o devedor fiduciante em mora.

É como
voto.-

V O T O
(VENCEDOR)

EXM
O
. SR. DE
S.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1
o
VOGAL)
:

Eminentes pares.

Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN
contra a sentença que julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Alega o apelante que (i) a notificação juntada aos autos, a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pela própria Agravada, quando da celebração do ajuste; (
ii
) a notificação por meio de E-mail registrado é perfeitamente válida; (
iii
) a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento.

Ausente as contrarrazões.

Em grau recursal, a eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, reformou a sentença para, a partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admitir a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado em contrato.

Conquanto que o substancioso voto proferido pela eminente relatara, ousando divergir da estudiosa colega, tenho
posicionamento diverso e, neste momento passo à consideração dos eminentes pares.

Com efeito, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Assim, para a validade do ato de caracterização da mora, basta a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (
AgRg
no
AREsp
467.074/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014,
DJe
04/09/2014). 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (
AgInt
no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

Compulsando os autos, denota-se que a apelante apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico
goncalvesamilton25@gmail.com
, visando constituir o apelado em mora (ID 174146186). Todavia, não se trata de meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, haja vista que a remessa de mensagem eletrônica através de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do DL 911/69 à validade da comprovação da mora.

Nesta hipótese, caberia ao credor demonstrar que empreendeu a necessária diligência para fazer com que a notificação fosse entregue no endereço declinado no contrato, o que não se verifica dos autos.

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
VEICULO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é
meio idôneo e capaz
de constituir o
devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.” (N.U 1016134-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - PROTESTO DO TÍTULO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO ADSTRITA AS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – VÍCIO INDEMONSTRADO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é o instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.”

(N.U 1010452-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 20/07/2023)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é
meio idôneo e capaz
de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.” (TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA VIA EMAIL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO NESSE SENTIDO – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – DESCABIMENTO – MORA NÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO PROCESSUAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que
admitida a possibilidade de comprovação da mora do devedor por meio de e-mail com certificação digital, faz-se necessário para tanto a pactuação expressa entre as partes nesse sentido, o que não se verifica no caso em tela. A intimação mediante protesto por edital é admitida somente após o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localização do devedor.” (N.U 1000399-46.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/01/2023,
Publicado
no DJE 18/01/2023)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO POR E-MAIL - NÃO ATINGIU A SUA FINALIDADE. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, prevê que a mora do devedor ocorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e que sua comprovação poderá ser feita mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, não dependendo de entrega pessoal ao devedor fiduciário. 2. Não obstante a dispensabilidade do recebimento pessoal, é necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a
fim de constituí-lo em mora. 3. A notificação enviada por e-mail ao devedor fiduciário não presta à comprovação da mora.” (TJ-MG - AI: 10000211696471001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MEIO QUE NÃO SE MOSTRA IDÔNEO PARA CONSTITUIR O DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O CANAL ELETRÔNICO FOSSE O MEIO USUAL DE DIÁLOGO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO INEQUÍVOCO DA NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL PELO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. TEORIA DA EXPEDIÇÃO. INTERPELAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO AUSENTE. DECISÃO A QUO QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00758789120218190000, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 21/06/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Emenda à petição inicial. Para cumprimento do comando do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, não é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço eletrônico (e-mail) do devedor indicado no contrato. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20602096620218260000 SP 2060209-66.2021.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 25/05/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que se exige a comprovação da mora mediante a notificação extrajudicial do devedor, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, contudo desnecessária a notificação pessoal, a teor dos seguintes julgados:
AREsp
no 1.346.219/SC e
AREsp
1358819.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que não foi cumprido, pela instituição apelante o que determina o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2a VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

PLENÁRIO VIRTUAL
EM

02
D
E

AGOSTO DE 2023:

ADIADA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) NEGOU PROVIMENTO.

SESSÃO DE
0
5 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3o VOGAL
- CONVOCADO
)
:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. moveu ação de Busca e Apreensão contra LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN, advindo sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, visto que a notificação referente a constituição em mora está lastreada na emissão de e-mail.

A douta relatora acolhe as razões recursais para dar provimento ao apelo, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito, declarando válida a notificação destinada a constituir o devedor fiduciante em mora por e-mail.

Por seu turno, o douto 1o vogal divergiu, mantendo a r. sentença, posto que em consonância com o entendimento majoritário que não admite a constituição em mora por meio de e-mail.

Pois bem. Até que o entendimento dos tribunais seja alterado, mantenho-me alinhado aos julgados que não admitem a utilização de e-mail para a constituição em mora.

Assim, pedindo vênia a douta Relatora, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

(
4
o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de LAURO ANTONIO DA SILVA NASSARDEN contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o banco apelante o desacerto da sentença de extinção, posto que, a regra insculpida no art. 2o, § 2o, do Decreto- Lei no 911/69 é expressa ao dispor que a mora decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e, pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Destaca, ainda, que a notificação juntada aos autos comprova a mora do requerido, haja vista que enviada ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo mesmo, quando da celebração do ajuste, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001.

Por fim, afirma que o Judiciário não pode proteger a posição de um devedor que além de não pagar pelo que deve, ainda descumpre cláusula contratual no sentido de informar eventual alteração de endereço, o que visa, sem sombra de dúvida, como meio de dificultar a recuperação do crédito.

Sob tais argumentos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito, reconhecendo-se a validade da constituição em mora para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Alternativamente, pugna pela concessão de prazo razoável, para que regularize a constituição em mora do devedor fiduciante.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

A Relatora, Exma. Desa. Marilsen Andrade
Addário
, deu provimento ao recurso para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir o devedor fiduciante em mora, sendo acompanhada pela 2a Vogal, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

O 1o vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, abriu a divergência e negou provimento ao recurso.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Conforme relatado, a
controversia
recursal cinge- se em verificar a possibilidade de a mora do devedor
fiduciario
ser comprovada por meio
eletronico
, e em caso positivo, permitir a
realizacao
da busca e
apreensao
liminarmente do
veiculo
dado em garantia.

É cediço que a ação de busca e
apreensao
do
veiculo
financiado, mediante
alienacao

fiduciaria
, pode ser concedida liminarmente quando o
proprietario

fiduciario
ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de
Justica
, por meio do Enunciado no. 72 de sua
Sumula
,
ja
assentou que
“a
comprovacao
da mora e
imprescindivel
a busca e
apreensao
do bem alienado fiduciariamente”.

A
alteracao
perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando
adispor
que
“a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e
podera
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
nao
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
proprio

destinatario
”.

Como se
ve
do andamento processual, o apelante ajuizou a
acao
de busca e
apreensao
e juntou o recibo registrado da
notificacao
enviada ao e-mail do devedor, a fim de comprovar a
constituicao
em mora.

Ao analisar o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15 e a eminente relatora deu provimento ao recurso para reconhecer a constituição em mora do devedor.

Todavia, conforme se constata pela
legislacao

aplicavel
ao caso, a
notificacao
via e-mail
nao
e meio
idoneo
e capaz de constituir o devedor em mora.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ e desta Corte, vejamos:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. B
USCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI No 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI No 911/1969 PELA LEI No 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969. 1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022. 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail). 3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1o, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem. Aplicabilidade da Súmula 211/STJ. 4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor. 5- Antes da modificação proporcionada pela Lei no 13.043/2014, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 6- Após a alteração do Decreto-Lei no 911/1969 causada pela Lei no 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário. 7-
A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei no 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.
8-
Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário
. 9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969. 10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. 11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido”.
(REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023.) - grifei.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Recente decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que firmou a orientação no sentido de que a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, tendo consignado que "descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário"; e, ainda, "a eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969"
(REsp n. 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023). 2. No presente caso, a segunda instância, além de reconhecer a invalidade do envio da notificação por meio do endereço eletrônico informado no contrato, também consignou não ter havido a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica por parte do recorrido. Sendo assim, na hipótese, para reverter a conclusão que chegou
a
Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp n. 2.088.230/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.) - grifei.

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e
capaz de
constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, § 2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.”
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência, pelo
desprovimento do recurso.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024